Tribunal: TJSP
Processo: 1022294-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN do exercício de 2010 – Sentença que julgou improcedente a demanda – "Decisum" fundamentado nas conclusões do laudo pericial elaborado nos autos – Decadência não configurada – Prazo computado pela sistemática do art. 173, I, do CTN, porquanto ausente o recolhimento, ainda que parcial, do imposto em favor do Município de São Paulo –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN do exercício de 2010 – Sentença que julgou improcedente a demanda – "Decisum" fundamentado nas conclusões do laudo pericial elaborado nos autos – Decadência não configurada – Prazo computado pela sistemática do art. 173, I, do CTN, porquanto ausente o recolhimento, ainda que parcial, do imposto em favor do Município de São Paulo – Ausência de comprovação de que a apelante se encontrava sediada no Município de São Paulo em junho de 2010 – Prevalência da presunção de legitimidade e veracidade do lançamento nesse aspecto – Incidência indevida, contudo, do ISS sobre as receitas oriundas de Taxas de Abertura de Crédito (TAC) e tarifas interbancárias – Atividade de abertura de crédito que é meramente acessória, beneficiando exclusivamente o banco, não configurando prestação de serviço ao cliente – Tarifas interbancárias que, por seu turno, são vinculadas ao sistema de compensação de títulos entre instituições financeiras, não guardando correspondência ao conceito de serviço tipicamente bancário – Jurisprudência desta E. Corte – Demais atividades do apelante que, todavia, enquadram-se nos subitens da Lista de Serviços do Município, conforme a conclusão da perícia – Possibilidade de aplicação de multa no importe de 50% do ISSQN não recolhido – Termo inicial dos acréscimos incidentes sobre as multas que deve corresponder à data das infrações ou do descumprimento das obrigações acessórias, e não data da ciência da autuação pelo contribuinte – Necessidade de recálculo dos consectários legais aplicáveis a todo o débito subsistente, observando-se a aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, antes do que, a despeito de poder ser diverso da SELIC, o índice de juros moratórios não pode ultrapassá-la, devendo a correção monetária, por seu turno, ser calculada pelo índice IPCA - Sucumbência recíproca configurada – Recurso parcialmente provido.